Tribunal: TCU
Processo: 041.551/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial para apurar supostas irregularidades em contrato para execução de obras emergenciais na rodovia BR- 010/MA/222/MA, trecho Imperatriz (km 219,54) - Açailândia (km 289,20), subtrecho entroncamento BR-222/MA (Km 669,20)-Pequiá (km 685,40).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de dano ao erário no Contrato PG 146/96, firmado pelo então 15° Distrito Rodoviário Federal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (15° DRF/DNER) e a empresa Servix Engenharia S.A. para a execução de serviços emergenciais de recuperação do corpo estradal nas rodovias BR-010/MA e BR-222/MA, trecho Imperatriz - Açailândia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis; 9.2. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, II, da IN TCU 71/2012, ante da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e aos interessados, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".